Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012026-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (AGRAVANTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (AGRAVANTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MARLENE INES RESMINI - ME - CNPJ: 04.306.624/0001-92 (AGRAVADO), MARLENE INES RESMINI - CPF: 692.375.579-49 (AGRAVADO), EDILSON LIMA FAGUNDES registrado(a) civilmente como EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em conta bancária da agravante, no valor de R$ 501,49 decorrentes de proventos da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável o valor bloqueado, por estar abaixo do limite de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo que depositados em conta-corrente, aplicando-se interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC.

4. A medida visa assegurar o mínimo existencial ao devedor, sendo afastada apenas em hipóteses de dívida alimentícia ou fraude, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em regra, é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em conta bancária, ainda que não seja exclusivamente oriundo de salários, rendimentos ou proventos, nos termos do art. 833, X, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Monreal Rosado e Reinaldo Celso Bignardi
contra decisão proferida na ação de no 0000605-84.2005.8.11.0002, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grandes, que deferiu o bloqueio de valores nas contas bancárias dos agravantes.

Os agravantes esclarecem que “foi bloqueado das contas bancárias dos executados, ora agravantes, o valor total de R$ 501,49 (quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos), sendo o montante de R$ 398,38 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) bloqueado da conta do agravante Reinaldo Celso Bignardi, e R$ 103,11 (cento e três reais e onze centavos) da conta do agravante Antônio Monreal Rosado.”

Narram que “os valores bloqueados nas contas bancárias de ambos os agravantes, são impenhoráveis, primeiro por serem valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, e segundo por se tratarem de proventos de aposentadoria. Ou seja, ambos os agravantes são idosos e dependem exclusivamente do valor de um salário-mínimo que recebem como aposentadoria do INSS [...]”.

Defendem
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requerem a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito ativo e determinar o desbloqueio da penhora. No mérito
,
requer o provimento do recurso para desbloquear os valores.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isto porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de
40
(quarenta)
salários

mínimos
depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Ocorrência.
Independentemente dos valores bloqueados serem, ou não, fruto exclusivo do labor do recorrente, eles são impenhoráveis até o valor correspondente a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege a importância até 40 salários mínimos, esteja ela mantida em papel moeda, conta corrente, poupança ou fundo de investimentos
. Impenhorabilidade que só deverá ser mitigada em caso de pensão de alimentos ou se restar demonstrada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi comprovado no caso dos autos. Proteção legal ao valor de 40 salários mínimos que visa assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e à sua família. Liberação de parte da quantia bloqueada em favor do devedor, limitada até 40 salários mínimos. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20846759020228260000 SP 2084675-90.2022.8.26.0000, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a liberação do valor bloqueado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025